Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027028-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE PORFIRIO CARNEIRO - CPF: 202.329.001-59 (EMBARGADO), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a suspensão do feito, rejeitou a rediscussão da prescrição e reconheceu a legitimidade passiva do Banco, sob o fundamento de ocorrência de preclusão quanto às matérias já decididas na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não reapreciar a tese de prescrição à luz do Tema 1150 do STJ, ou se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido e alcançado pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, deixando de conhecê-la em razão da preclusão, uma vez que a matéria já havia sido analisada na decisão de saneamento não impugnada oportunamente.

5.
A tentativa de reintroduzir a discussão acerca da prescrição, com fundamento no Tema 1150 do STJ, configura nítida pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

6.
A discordância da parte embargante com os fundamentos adotados no julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos embargos.

7.
Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
A matéria já decidida e não impugnada no momento processual oportuno encontra-se alcançada pela preclusão, vedada sua reapreciação em sede recursal.

3.
A existência de fundamentos suficientes no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável à parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

BANCO DO BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID. 334526870, alegando a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão de ID. 330746884, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante sustenta que a decisão recorrida limitou-se à análise da legitimidade e da competência. Contudo, no presente caso, mostra-se evidente a ocorrência da prescrição, a qual não foi devidamente apreciada.

Afirma que o termo inicial para cômputo da prescrição é a data que a parte autora efetivamente tomou ciência dos supostos desfalques, o que ocorreu no momento em que sacou os valores que tinha na conta PASEP.

Aduz que, de acordo com o TEMA 1150, foi pacificado o entendimento acerca do termo inicial.

Alega que a parte Autora/Recorrida tomou conhecimento dos valores que lhe eram devidos, quando do saque da sua aposentadoria, ali nasceu o direito, sendo assim, computado o prazo decenal previsto no artigo 205 do CC, conferem pacificado pelo julgamento do TEMA 1150 do STJ.

Requer que sejam admitidos os embargos, dando-lhe o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, reconsiderar o acórdão embargado, com o acolhimento da preliminar de prescrição alegada e consequente extinção da ação, bem como a declaração de ilegitimidade passiva do Banco e legitimidade da União, com a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Contrarrazões apresentadas em ID. 337747385.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão não foi conhecido em decorrência da preclusão, conforme consta:

“Egrégia Câmara.

Como relatado, o Agravante interpõe o presente recurso contra a decisão agravada, apresentando, para tanto, as seguintes alegações:

a) Suspensão do feito em razão da determinação constante do Tema 1.330 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

b) Reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos do Tema 1.150 do STJ;

c) Declaração da competência da Justiça Federal para o julgamento dos autos de origem;

d) Inversão do ônus da prova;

e) Reconhecimento da prescrição do direito da Autora, ora Agravante.

Em relação às alegações “b” e “e”, observa-se que estas já foram suscitadas em sede de contestação (ID. 133838275 – origem) e devidamente analisadas na decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos (ID. 151891962 – origem).

Registra-se que a referida decisão não foi objeto de qualquer irresignação do Agravante, seja via interposição de Agravo de Instrumento ou oposição de Embargos de Declaração, de modo que se mostra inviável a reabertura de discussão nesse momento processual acerca destas alegações, pois operada a preclusão.

O artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, como não se admite a rediscussão acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição,
impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a tais matérias
, em razão da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Com relação à incompetência da justiça estadual (item “c”), verifica-se que o Agravante, ao sustentar a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP, incorreu em evidente inovação recursal, por apresentar tese não suscitada na instância originária.

Assim, como a matéria não foi suscitada perante o juízo
a quo
e, por consequência, analisada,
descabido o conhecimento do recurso neste ponto
, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
conheço parcialmente
do agravo tão somente quanto ao cabimento da suspensão do processo e inversão do ônus da prova (itens “a” e “d”).

Da necessidade de suspensão do processo:

O Agravante sustenta que o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata do ônus da prova nas ações envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

De fato, a Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, delimitando a seguinte controvérsia: "
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
".

Contudo, após uma análise mais aprofundada dos autos, verifico que a controvérsia objeto do Tema 1300 do STJ não guarda identidade com a questão discutida na ação originária. Isso porque, conforme se depreende da petição inicial (ID 129939700 - origem), a pretensão do Agravado não se fundamenta na contestação de lançamentos a débito específicos, mas sim na alegação de má gestão da conta PASEP pelo Banco do Brasil, resultando em defasagem dos valores quando do saque.

O cerne da ação originária reside na suposta falha do Banco Agravante na aplicação dos índices de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que teria ocasionado prejuízo ao Agravado.

Portanto, não se discute a quem compete o ônus de provar que lançamentos a débito correspondem a pagamentos ao correntista, matéria específica do Tema 1300 do STJ.

Ademais, a decisão de saneamento e organização do processo (ID 151891962 - origem) já delimitou os pontos controvertidos e estabeleceu a distribuição do ônus probatório, tendo operado a preclusão quanto a essa matéria, uma vez que o Agravante não se insurgiu contra tal decisão no momento oportuno.

Nesse contexto, a suspensão do processo representaria medida desproporcional e contrária ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a questão a ser decidida pelo STJ no Tema 1300 não influenciará diretamente o deslinde da controvérsia posta nos autos originários.

Ressalto que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a suspensão dos processos em razão da afetação do Tema 1300, limitou tal medida aos "
processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP
", o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, esta e. Corte também vem entendendo em caso análogos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

4. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ.

(...).

1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista.

3. A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. O Tema 1300 do STJ não se aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas as partes produzido prova suficiente nos autos. (...)”.

(TJMT, 1037189-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei)

Em assim sendo, não há o que se falar na suspenso do feito de origem, por consequência, a decisão agravada não merece reparos nesse ponto.

Da Manutenção Dos Honorários Periciais:

Quanto à irresignação do Agravante em relação ao valor fixado a título de honorários periciais (R$ 4.000,00), verifico que o montante estabelecido pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

A perícia contábil em casos envolvendo contas PASEP demanda análise minuciosa de documentos, aplicação de índices de correção monetária e juros ao longo de extenso período, além de conhecimentos técnicos específicos sobre o funcionamento do programa.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o valor fixado encontra-se em consonância com precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes (NU 1036392-02.2022.8.11.0000, DJE 05/06/2025; NU 1027901-06.2024.8.11.0000, DJE 28/01/2025).

Logo, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação dos honorários periciais que justifique a intervenção desta Corte.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos, por consequência,
revogo
a liminar anteriormente concedida.

É como voto. ”

Desse modo, a alegada contradição e omissão sustentadas pelo Embargante dizem respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
e obtenção de nova decisão com efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026